Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018236-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), NATHIELLE TESCARO DE OLIVEIRA - CPF: 025.566.471-08 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 13.321.991/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 438.671.469-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA LANÇADA NO TÍTULO OBJETO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE SER CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO ATÉ QUE SEJA PRODUZIDA PROVA QUANTO A VERACIDEADE OU NÃO DA ASSINATURA – DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA EXCLUÍDO O NOME DA AGRAVANTE DE BANCO DE DANOS NEGATIVOS ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) RECURSO PROVIDO.

Em regra a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução ocorre se atendidos os requisitos exigidos pela regra do §1º, do art. 919 do CPC, dentre eles a garantia do Juízo.

No entanto, conforme a orientação jurisprudencial, o efeito suspensivo poderá ser deferido sem a garantia do juízo se
verificada situação excepcional
que assim autorize, a exemplo da dúvida levantada quanto à validade do título que instruiu a Execução, especialmente,
quando a parte refuta veementemente a assinatura lançada no título havendo necessidade de prova técnica para solucionar a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 10018236-97-2023

AGRAVANTE: NATHIELLE TESCARO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE- MT

.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Nathielle Tescaro de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que
indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
ajuizado pela Agravante.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que foi surpreendida com execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravada no valor de R$ 606.597,60 (seiscentos e seis mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), correspondente às Cédulas de Crédito Bancário n. C01430674-1 e C01430984,
contudo, afirma que nunca assinou referidos documentos, sendo falsas as assinaturas constantes dos mencionados títulos.

Assevera que visando comprovar a falsidade das assinaturas lançadas nos referidos títulos, solicitou uma perícia grafodocumentoscópica, cuja conclusão é de que

as assinaturas atribuídas à Agravante nas referidas Cédulas de Crédito Bancário

divergem dos padrões coletados
, ou seja, não correspondem às assinaturas da Agravante.

Sustenta ter ingressado com Embargos à Execução pleiteando que fosse atribuído efeito suspensivo diante dos fatos sustentados e da possibilidade de sofrer prejuízos com o prosseguimento da execução, no entanto o Juízo indeferiu referido pedido
.

Assevera que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência, havendo necessidade de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução ainda que sem a garantia do Juízo, na forma do artigo 919 § 1º do CPC, considerando que foram demonstrados a probabilidade do direito sustentado e o perigo de dano à Recorrente.

Afirma que as assinaturas constantes das Cédulas de Crédito Bancário são falsas e que não assinou os títulos
que embasam a execução, ademais, considerando o valor significativo dos títulos, a Agravante não tem condições de garantir a execução, além disso, a matéria discutida afeta a validade da própria execução havendo necessidade do deferimento da medida pretendida.

Afirma a necessidade de se determinar a exclusão do nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes pugnando, ao final, pelo deferimento da tutela antecipada de urgência concedendo efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com a dispensa de garantia do Juízo, além de determinar a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes diante dos requisitos concernentes à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e no mérito, seja dado provimento ao agravo.

Nas contrarrazões a parte Agravada apenas ju8ntou documentos com relação ao cumprimento da liminar ID 179129162.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023